Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018497-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDA VIEIRA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 845.335.441-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 0020547-67.2014.811.0041, atualmente em fase de cumprimento de sentença, proposta por Aparecida Vieira Machado dos Santos.

A decisão agravada homologou laudo pericial que concluiu pela existência de perdas salariais da agravada decorrentes da conversão monetária para a URV (Lei n.o 8.880/94), no percentual de 3,94%.

O agravante alega, em síntese, que o laudo pericial desconsiderou comandos expressos da decisão transitada em julgado ao deixar de responder quesitos essenciais relativos à compensação das perdas salariais pela reestruturação da carreira. Argumenta, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve intimação do perito para prestar esclarecimentos nos termos do
artigo 477, § 2o, inciso II, do CPC
.

Requer a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, com a consequente reabertura da instrução para complementação do laudo.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 225818655) e, até o momento, não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID 231371154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como consta dos autos, em sede de liquidação de sentença, o Juízo de origem homologou o laudo pericial, acolhendo a conclusão de perdas salariais da agravada no percentual de 3,94%, com base na conversão monetária para a URV.

É sabido que o magistrado é o destinatário final da prova, incumbindo-lhe definir quais esclarecimentos são necessários para a formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação. Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em questões de cunho técnico como a presente.

No caso em análise, a perícia foi deferida com o objetivo de apurar eventuais perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. Conforme o laudo anexado aos autos na origem, o perito apurou um prejuízo de 3,94%, tendo limitado a apuração das diferenças mensais ao patamar de 11,98%, em obediência ao prazo prescricional de cinco anos, conforme determinam os julgados pertinentes (ID 125006912, origem).

Entretanto, compulsando os autos, observa-se que o ente público agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, argumentando que os cálculos não seguiram a metodologia estabelecida pelo
artigo 22, inciso II, da Lei no 8.880/1994
e divergiram das conclusões de seu assistente técnico (ID 127880253, origem).

Assim, diante da impugnação aos cálculos e das divergências levantadas, era imprescindível a intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários antes da homologação do laudo, conforme o disposto no
artigo 477, § 2o, do CPC
, o que não ocorreu. Tal omissão caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”.
(N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

Ademais, conforme decidido em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES – ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências. (...) 3. Sentença Anulada. Recurso Provido. (N.U 0016136-53.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, a ausência de intimação do perito para esclarecimentos sobre as divergências apontadas configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para saneamento da irregularidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para anular a decisão recorrida e determinar a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos, nos termos do
artigo 477, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025